Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716610-12.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ETIENE LOPES DE OLIVEIRA FARIAS APELADO: MARINA HELENA CAMPOS, VERA LUCIA GUILHERME DELPACO, MARIA DAS GRACAS CAMPOS VALADARES PINTO D E C I S Ã O Interposta apelação pela parte autora (ID n. 59123710), se verifica que não foi recolhido o preparo recursal, tendo a recorrente sido intimada para efetuar o respectivo pagamento ou comprovar sua condição de hipossuficiência (ID n. 59123716). A parte autora juntou aos autos a petição ID n. 59821896, com documentos de isenção de impostos de renda, bem como extrato de sua conta bancária, requerendo a justiça gratuita, informando que atualmente não exerce atividade laboral e que dependia financeiramente da de cujus. É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Porém, convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, apesar de haver presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, esta poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício, como ocorrido nos autos. No caso em exame, ainda no Juízo de origem a própria autora/apelante informou não ter requerido justiça gratuita, pleiteando o benefício somente agora em grau recursal. Ademais, analisando os extratos bancários da parte autora, se verifica que movimenta altas quantias para quem se encontra em situação de desemprego. Percebe-se que a autora possui valores aplicados em conta poupança, bem como recebe quantias transferidas via PIX para sua conta bancária de até mesmo R$ 1.000,00 (mil reais). Portanto, a situação demonstrada nos autos não atesta a alegada hipossuficiência econômica da parte autora, razão pela qual INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerida. Intime-se a recorrente para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 16:36:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora